Tribunal: STF
Processo: RHC 230930
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO.



PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Saulo Silas de Oliveira Sousa contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o Habeas Corpus n. 819.085/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Capivari/SP, em 12.9.2021, julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar Saulo Silas de Oliveira Sousa como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do art. 29 do Código Penal às penas 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo o INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo até o efetivo pagamento e absolvê-lo da imputação do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”, na Ação Penal n. 1501403-15.2019.8.26.0599/SP. Nessa ação penal, houve condenação de corréus (e-doc. 4).



    3. Em 24.8.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501403-15.2019.8.26.0599/SP, interposta pela defesa e pela acusação, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento aos recursos (e-doc. 5).



    4. Em 27.4.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 1501403-15.2019.8.26.0599/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 819.085/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu fosse “concedida a ordem para sanar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas. (...) de forma subsidiária o reconhecimento da continuidade delitiva deste ato de tráfico de drogas, com os crimes já julgados na ação penal nº 1002195-90.2019.8.26.0125, sob possibilidade de se afrontar o princípio bis in idem” (e-doc. 3).



    Em 1º.6.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, por ser incabível o reexame de fatos e provas em habeas corpus para a análise da pretensão absolutória e, subsidiariamente, do reconhecimento de continuidade delitiva com outro crime pelo qual o recorrente foi condenado (e-doc. 35).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega não haver necessidade de reexame de provas para apreciação do pleito (fls. 9-10, e-doc. 40).



    Sustenta que não teria ligação com os corréus com os quais as drogas ilícitas teriam sido encontradas, nem seria a pessoa mencionada pelo apelido “Branquinho” (fls. 11-13, e-doc. 40). 



    Argumenta que “a única vez que Saulo é citado como suposto proprietário desses entorpecentes é em juízo, no depoimento do Policial Civil Mauro Junior, depoimento esse que por si só não teria o condão de condenar o Paciente” (fl. 15, e-doc. 40).



    Defende “não se enquadra[r] em nenhuma hipótese de autoria delitiva, nem mesmo baseando-se, como fez a promotoria, no domínio do fato” (fl. 21, 
e-doc. 40).



    Ressalta “não exist[ir,] nos autos, comprovação de que Saulo mandava ordens ou fornecia e/ou recebia drogas da família Monteiro ou de Antônio Marcos, não existe nem ligação entre essas pessoas” (fl. 21, e-doc. 40).



    Aponta “déficit probatório bem significativo na denúncia que não pode ser suprido simplesmente pela teoria do domínio do fato” (fl. 21, e-doc. 40).



    Assinala que “foi processado e condenado por um crime que não cometeu, as drogas não foram encontradas sob sua posse, a ligação entre os réus não foi devidamente comprovada, mensagens e interpretações telefônicas do Paciente, inexistem, sendo assim, o provimento ao presente recurso e consequente a absolvição do Paciente nos termos do Art. 386, V, do CPP é medida que se impõem” (sic, fls. 21-22, e-doc. 40).



    Relata que, em outra ação penal, de “nº 1002195-90.2019.8.26.0125 (...), o Ministério Público denunciou o Paciente Saulo pelo cometimento do crime de chefia de Organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, no entanto, como nada de ilícito fora encontrado com este, a promotoria alega que o acusado nunca ‘colocou a mão na massa’, mas sim, possuía o domínio do fato, e por consequência, supostamente chefia a Orcrim”. Enfatiza que “[n]ão h[averia] sentindo algum, o Paciente Saulo ser condenado a 05 atos de tráfico em forma continuada e aqui, ser condenado por mais um ato de tráfico, se, segundo a acusação, estamos falando de situações conexas e um mesmo contexto fático” (fls. 22-23, e-doc. 40).



    Ressalta “o prejuízo e a flagrante coação ilegal que vem sofrendo o paciente, visto que, na ação principal (1002195-90.2019.8.26.0125) foi condenado pelo cometimento do crime previsto no Art. 33, caput, da lei 11.343/06, por cinco vezes, em uma pena final de 10 anos e 7 meses de reclusão e na ação em epígrafe, foi condenado novamente pelo crime de tráfico de drogas, novamente no contexto na organização criminosa, a uma pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, perfazendo uma condenação pelo crime de tráfico de drogas em mais de 18 anos de prisão” (fl. 26, e-doc. 40).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão, para absolver o recorrente do crime de tráfico de entorpecentes.



    No mais, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, requer de forma subsidiária o reconhecimento da continuidade delitiva deste ato de tráfico de drogas, com os crimes já julgados na ação penal n° 1002195-90.2019.8.26.0125, sob possibilidade de se afrontar o princípio bis in idem” (fl. 27, e-doc. 40).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 54).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não seguimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Penal e Processo Penal. Tráfico. Operação Sheik. Pleito de absolvição ou reconhecimento da continuidade delitiva com crimes já julgados. Ordem denegada. Recurso ordinário. Recurso ordinário que ataca decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento. Ausência de esgotamento da instância. Precedentes do STF.



    Pleito de absolvição. Conclusão das instâncias ordinárias, a partir das provas dos autos, quanto à autoria e materialidade. Argumentos da impetração que não lograram demonstrar equívoco na apreciação das provas. Pleito de reconhecimento da continuidade delitiva. Conclusão do Tribunal de origem pelo afastamento do crime continuado, porquanto ‘não é possível verificar a presença dos pressupostos do instituto da continuidade delitiva, isto é, se os delitos decorreram ou não de ações autônomas e distintas mesmo porque o recurso não está instruído com cópia de referida ação penal’. Ausência de impugnação ao fundamento de deficiência na instrução que impediu o Tribunal de origem exercer o juízo de verificação dos pressupostos do instituto da continuidade delitiva.



    Parecer pelo não conhecimento do recurso” (e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória para fundamentar a condenação por tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento de continuidade delitiva com a condenação por tráfico ilícito de drogas em outra ação penal (Processo n. 1002195-90.2019.8.26.0125/SP), na qual o recorrente também foi réu.



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 819.085/SP, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, assentando que a análise da pretensão do recorrente imporia reexame de fatos e provas:



    “A ordem não comporta concessão.



    Quanto ao pleito de absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, vejamos, no ponto, o que consta do acórdão impugnado (fls. 89/109 - grifo nosso):



    [...] A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/8, boletim de ocorrência de fls. 9/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, auto de constatação preliminar de fls. 15/17, fotografias de fls. 54/58, relatórios de monitoramento de comunicações telefônicas e análise de documentos em nuvem n. 014/2019, 015/2019 e 017/2019 (fls. 105/140, 141/239 e 240/308), relatórios do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização do Ministério Público n. 138/A/2018 e 008/A/2019 (fls. 309/347, 348/383), laudos de exame químico-toxicológico de fls. 440/442, 443/445 e 456/458, laudos periciais de fls. 446/449, 450/451 e 544/547, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, ‘maconha’ e cocaína foram apreendidas. […]



    E a narrativa do investigador de polícia sobretudo no sentido de que Antonio Marcos gerenciava o comércio ilícito no bairro São João Batista, coordenava a atuação de outros traficantes (entre os quais, Lucas e Cleber), realizava o transporte de drogas para Capivari e reportava-se a Saulo e Caio - encontra lastro nos diálogos interceptados durante as investigações, não impugnados, dos quais se destacam os seguintes trechos: [...] 



    A atuação de Caio e Saulo também ficou bem demonstrada. Um exemplo disso, como bem retratado na respeitável sentença é o diálogo interceptado entre a genitora de Saulo, Ana Lúcia (que também integrava a organização criminosa e foi por isso condenada nos Autos n. 1002195-90.2018.8.26.0125 e uma moradora chamada, Renata, do bairro São João Batista, em que esta solicita a intervenção de Saulo na resolução de um assunto, tendo Ana Lúcia, genitora de Saulo, a redirecionado a Antônio Marcos: [...] 



    Em realidade, conquanto Saulo e Caio Constantino não tenham sido flagrados na prática direta do comércio ilícito nem em poder de substâncias entorpecentes, ficou demonstrado que eles atuavam, sempre, por meio de outras pessoas, seus subordinados, em posição inferior na organização criminosa, coordenando e controlando as suas ações até a etapa final, isto é, a efetiva comercialização das drogas nos pontos de vendas (‘biqueiras’). Tudo isso, além de demonstrar que ambos foram coautores do delito de tráfico tratado nestes autos, reforçam a convicção de que eles não apenas integravam a organização criminosa, mas exerciam a sua liderança e controle, comandando as atividades dos demais.



    Do cotejo de toda a prova amealhada nos autos, não há outra conclusão a não ser a de que as drogas apreendidas na moradia de Lucas, pertenciam, em verdade, à organização criminosa, a Saulo e Caio, tanto é que estes recebiam os lucros das vendas.



    Em suma, a prova oral e os relatórios constantes do processo evidenciaram, à saciedade, que Lucas era a pessoa que guardava as drogas, para, posteriormente, fracioná-las e comercializá-las. Cleber era pessoa conhecida dentro do crime organizado PCC e já foi filmado comercializando entorpecentes em sua residência, como explanado pelo investigador Mauro, e supervisionava a atividade do sobrinho, Lucas. As atividades de ambos eram monitoradas e gerenciadas por Antonio Marcos, responsável pelos pontos de venda de drogas da localidade, bairro São João Batista. Saulo e Caio, por sua vez, coordenavam, de longe, a atividade espúria, dando orientações, determinações, efetuando cobranças e recolhimento de valores, distribuindo drogas para outros pontos de venda e mantendo todas essas atividades sob seu controle. [...] 



    As provas são robustas e incriminam os apelantes/apelados, não se cogitando de absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico.



    Cada um deles, ao seu modo, concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas tratado nestes autos. Houve nítida divisão de tarefas, realizada no contexto da organização criminosa que todos integravam, estando bem caracterizada a coautoria delitiva. [...] 



    Assim, com razão a nobre parecerista quando destacou que a instância ordinária, soberana na análise dos fatos e provas dos autos, com base nos elementos de informação colhidos na Delegacia e confrontados com as provas orais produzidas em Juízo, assentou que restou bem demonstrada a materialidade e autoria delitivas. Dessa forma, para que fosse possível a revisão de tais assertivas, seria imprescindível o reexame de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária - ainda mais se tratando de habeas corpus impetrado em substituição a recurso especial, que não se presta a substituir a instrução penal que deve ter – e, no caso, já teve – seu curso perante o juízo natural, não podendo funcionar, quando impetrado perante o STJ, como uma terceira instância revisora da condenação (fl. 2.120 - grifo nosso). 



    A propósito, esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 785.846/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2023).



    E, ainda: AgRg no HC n. 754.645/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 20/4/2023; e AgRg no HC n. 771.606/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/12/2022.



    Sobre o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de tráfico de drogas punido na Ação Penal n. 1501403-15.2019.8.26.0599 com o crime de tráfico de drogas, em contexto de organização criminosa, objeto da Ação Penal n. 1002195- 90.2019.8.26.0125, disse o Tribunal estadual que não é possível verificar a presença dos pressupostos do instituto da continuidade delitiva, isto é, se os delitos decorreram ou não de ações autônomas e distintas mesmo porque o recurso não está instruído com cópia de referida ação penal (fl. 116).



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além dos requisitos objetivos, liame subjetivo entre as condutas para reconhecer a continuidade delitiva, inferência extraída do art. 71 do Código Penal.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 659.946/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/6/2021; e AgRg no HC n. 734.409/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31/5/2022. 



    Verifica-se do excerto que não houve comprovação da continuidade na origem, assim, a inversão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo implicaria, necessariamente, a incursão do conjunto fático-probatório, pois a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu não ser possível verificar os requisitos da continuidade delitiva.



    Outra não foi a opinião da nobre Subprocuradora-Geral da República (fl. 2.122).



    Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes, denego a ordem” (fls. 3-6, e-doc. 35). 



    10. A decisão do Relator no Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever as conclusões das instâncias judiciais anteriores quanto ao pedido de absolvição ou ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 225.222-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora